Tribunal: TJMT
Processo: 1019624-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019624-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: SERGIO FELIX AMARILHA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SERGIO FELIX AMARILHA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (autos 1000643-23.2020.8.11.0077), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.
O impetrante sustenta que: 1) não há indícios suficientes de autoria delitiva, pois inexistem indicativos de que o paciente possuía qualquer relação com os entorpecentes localizados em outro veículo; 2) as circunstâncias de a moto do paciente estar sem seus retrovisores e, na mesma ocasião, terem sido encontrados retrovisores de motocicleta no interior do veículo onde continha expressiva quantidade de droga são insuficientes para identificarem os indícios de autoria que autorizam a prisão preventiva, sobretudo porque “é costume seu trafegar sem os retrovisores em vias rurais”; 3) “a liberdade do paciente não acarretará em riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, já que é este o maior interessado (...), uma vez que ainda não fora ofertada denúncia”, a demonstrar “sua inocência ante o delito a ele imputado.”; 4) o paciente possui predicados pessoais [“primário, não possuindo nenhum processo criminal em curso, é pessoa ordeira, trabalhadora, e com endereço fixo no distrito de culpa”], conforme declarações abonatórias e “abaixo assinado” subscritos pelos moradores da Comunidade Miura; 5) a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, “aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão”.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 17.8.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Em 19.8.2020, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foi autuado SERGIO FELIX AMARILHA, pela prática, em tese, ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
Conforme consta dos autos, durante patrulhamento na região rural na Rodovia MT 199, nas proximidades da comunidade do Palmarito, policias da GEFRON abordaram avistaram uma motocicleta Honda, cor Vermelha saindo do corredor de uma fazenda, mas, ao abordarem o condutor da motocicleta, na presença dos policial o autuado afirmou que estava vindo da fazenda e em razão do nervosismo demostrado, os agentes de polícia foram até o citado corredor e avistaram um veículo FIAT STRADA, cor Branco, aproximadamente 300 metros à frente, ocasião em que o motorista empreendeu fuga efetuando disparos de arma de fogo ao avistar a guarnição policial, sendo necessário repelir a injusta agressão pelos policial com disparos, no entanto, após varredura do local não conseguiram localizar o suspeito, no entanto, encontraram na carroceria do veículo o retrovisor da motocicleta do autuado e 53 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.
Na sequência, o autuado foi conduzido até a delegacia para esclarecimentos, ocasião em que na presença da autoridade policial esclareceu que havia deixado a fazenda onde trabalha por volta das 19h do dia 17/08/2020 e durante o trajeto para sua residência foi abordado por policiais do GEFRON, negando que tenha avistado ou ouvido barulho em relação ao veículo Fiat Strada, e quanto ao retrovisor afirmou que quando está na área rural anda sem, os colando apenas quando vai à cidade de Pontes e Lacerda/MT. [...].
Verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.
No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do autuado, os quais apontam SERGIO FELIX AMARILHA como suposto autor dos fatos. [...].
Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 53.565 kg de substância análoga à cocaína, em 53 porções, sendo que o autuado não soube esclarecer os motivos do retrovisor da sua motocicleta ser localizado no veículo em que as substancias foram encontradas, se limitando a afirmar que não o usa na área rural.
Nesse viés, não obstante o indiciado ser, em tese, primário, não ostentando antecedentes criminais, os fatos imputados a ele ser de extrema gravidade e a existência de condições pessoais favoráveis não ter o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição de admissibilidade para a convolação da prisão flagrancial em preventiva, assim como o crime ter sido praticado em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico internacional, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação do autuado, já que a natureza do crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública. [...].
Com efeito, percebe-se que além do crime ter sido praticado em uma região fronteiriça, em que o flagranteado foi preso autuando como suposto “batedor” de estrada de expressiva quantidades de drogas ou, até mesmo, conduzindo a própria substância, há possível envolvimento de terceiras pessoas na empreitada delitiva, de maneira que, em liberdade, poderá interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.”
“Ademais, embora a defesa alegue nesta fase questões de mérito relacionado à autoria em razão da ausência de apreensão dos retrovisores da motocicleta, devidamente oficiada, a Delegacia Especial de Fronteira apresentou os retrovisores da motocicleta apreendidos por ocasião da prisão autuado, além das imagens fotográficas e de vídeo do local dos fatos. Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva e ainda verifico que se encontram presente um dos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública, [...].”
Considerando a data da prisão do paciente e a alegação do impetrante de que ainda não foi oferecida a denúncia, realizou-se consulta ao sistema do PJE de primeiro grau e constatou-se que o Ministério Público apresentou, em 18.9.2020, a peça acusatória em desfavor do agente, nos seguintes termos:
“No dia 17/08/2020, por volta das 19h30, policiais militares lotados no Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) realizavam patrulhamento na Rodovia MT 199, nas proximidades da Comunidade Palmarito, região de Vila Bela da Santíssima Trindade, quando avistaram uma motocicleta marca HONDA de cor vermelha saindo do corredor de uma fazenda, a qual era conduzida pelo denunciado SÉRGIO. Durante a abordagem o denunciado afirmou que estava vindo da fazenda e demonstrou nervosismo, o que motivou a guarnição adentrar no corredor da propriedade rural.
Alguns metros à frente os policiais perceberam um veículo FIAT STRADA de cor branca parado no referido corredor e que, ao perceber a aproximação da equipe policial, o condutor desse veículo saiu do carro e empreendeu fuga em direção ao pasto efetuando disparos de arma de fogo na direção da guarnição. Após, foi localizado na carroceria do veículo o par de retrovisores da motocicleta que o denunciado SÉRGIO conduzia (vide certidão à fl. 72), bem 53 (cinquenta e três) tabletes de pasta base de cocaína (laudo pericial às fls. 27-31), razão pela qual foi realizada sua prisão em flagrante delito.
Registre-se que a elevada quantidade de entorpecente, a forma de armazenagem e o local em que se deu a prisão em flagrante evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito.
ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público Estadual denuncia SÉRGIO FELIX AMARILHA, vulgo “BERRANTEIRO” pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (...).”
Não obstante as razões expendidas na inicial, a assertiva de “insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório” (STJ, RHC no 89.748/MG).
O oferecimento da denúncia acusatória pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – induz, em análise perfunctória, existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a ensejar a manutenção da custódia preventiva, em sede liminar.
Se “a denúncia imputou ao paciente a prática de crimes (...), ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados” (TJMT, N.U 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020).
Com efeito, reserva-se ao colegiado desta Câmara Criminal a apreciação do argumento relativo à ausência dos indícios de autoria autorizadores da medida extrema, mormente porque a denúncia ainda não foi apreciada e recebida pelo juiz da causa.
Noutro giro, o magistrado singular justificou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada, especialmente, na expressiva quantidade de droga apreendida – quase 54kg de cocaína.
As circunstâncias apontadas pela autoridade coatora aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a preservação da custódia provisória do paciente, neste momento.
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas também serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.